Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-60.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008008-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA - CPF: 474.824.001-68 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MILTON RIBEIRO FILHO - CPF: 427.761.801-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EXIGIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Termo inicial da Correção Monetária.
Diferentemente dos juros de mora, que tem como objetivo penalizar o inadimplemento, a correção monetária tem como escopo
elidir as perdas inflacionária para que haja a manutenção do poder aquisitivo da moeda e, consequentemente, a correção monetária incidir desdea exigibilidade do direito postulado.
(STJ
AgRg
no REsp n. 1.395.451/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/9/2015,
DJe
de 14/9/2015 e (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006834-16.2023.8 .11.0001, Relator.: Hildebrando da Costa Marques, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024). No presente caso, considerando que a parte reclamante possui direito ao
auxílio
fardamento desde antes da citação, não prospera a alegação de que a correção monetária incide somente a partir da citação.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

em

fixação

em

10%
sobre
o valor da
exequendo
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008008-60.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
MILTON RIBEIRO FILHO E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MILTON RIBEIRO FILHO E OUTROS

requereram
o
Cumprimento
de
Sentença

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
postulando
o
pagamento
de R$40.807,72.

A
parte

devedora

apresentou
Embargos à
Execução

alegando

excesso
de
execução
, visto a Taxa Selic
deveria
ser
aplicada

somente

após
a
citação
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Trata
-se de embargos à
execução
,
insurgindo
-se
quanto

ao

cálculo
,
sustentando
que
não
seria
correto

aplicar
a taxa SELIC a
partir
de 12/2021,
vez
que a
citação

apenas

ocorreu

posteriormente
,
por

isso

os

valores

devem
ser
atualizados

pelo
IPCA-E
até
a data da
citação
(
constituído
a mora) e,
após
,
incidirá
a taxa SELIC. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei
nº
. 9.099/95.
Decido
.
Considerando
que
os
embargos
são

tempestivos
,
recebo-os
para
análise
. No
mérito
,
não

prospera
a forma de
atualização
/
juros

proposta

pelo

executado
,
eis
que
a
EC n. 113/2021, para
além
de
estabelecer
a taxa Selic
como

índice
de
atualização

monetária
e
juros
de mora, a
partir
de 12/2021, o
determinou
a
partir
de
sua

vigência
. No
julgamento
do ARE 1461319 (STF - Relator(a) Min.
Cármen
Lúcia,
Primeira

Turma
, j. 19-12-2023,
reportando
-se, inclusive
ao
RE 1.437.482,
foi

relatado
que a Fazenda Pública,
igualmente
,
pleiteava
: A) “a taxa SELIC
engloba
tanto
os

juros

como
a
correção

monetária
,
porém
,
os

juros

são

cabíveis

apenas

após
a
citação
, logo,
descabida
a
determinação
de
incidência
da taxa SELIC a
partir
da data
em
que a
verba
era
devida
(29/12/2021), pois
estaria
o Agravante
arcando
com
correção

monetária
e
juros
antes da
citação
, o que
não
se
admite
” (fl. 13, e-doc. 32); B) “
pleiteou

em

seu

Recurso

Extraordinário
fosse
determinada
a
incidência

apenas
da taxa SELIC,
porém
, a
partir
da
citação
(07/02/2022), e
não
da data
em
que
o

pagamento

deveria

ter

sido

feito
,
haja
vista,
repita
-se,
abranger
tanto
juros

como

correção

monetária
” (fl. 13, e-doc. 32).
Não
obstante,
uma

vez

mais
o
Pretório
Excelso
reconheceu
que
a
EC 113/2021,
determinou

a

aplicação
da Selic a
partir
de
sua

vigência
. Com
isso
,
irresignáveis

os

cálculos

apresentados
. Posto
isso
, JULGO IMPROCEDENTES
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
fazendo
-o com
resolução
de
mérito
, com
espeque
no art. 487, I, do CPC, com o que HOMOLOGO OS CÁLCULOS de Num. 133868068, 133868079 e 133868084.
Havendo

pedido
de
destacamento
,
desde
que
anexado
o
contrato
,
fica

desde

já

autorizado
. Sem
custas
e
honorários
- art. 55, da lei 9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
não

certificado
o
fracionamento
de
demandas
e
não

ultrapassado
o
teto
da RPV,
encaminhe
-se para
cálculo
.
Após

expeça
-se
a

ordem
de
pagamento
,
servindo
a
decisão

homologatória

como

requisição
de
pagamento
.
Ultrapassado
o valor da RPV,
expeça
-se a
requisição
de
precatório
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá,
datação
do
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a taxa Selic
deve

incidir

somente

depois
da
citação
, pois é a
partir
dela que
foi

constituída

em
mora.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025